Tribunal: TJMT
Processo: 1035981-92.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1035981-92.2020.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Recorrida: ANDRE GUILHERME PEREIRA MORAES e THAISSA RADI SPOSITO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FATOS DISSOCIADOS DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A Recorrente apresentou razões recursais dissociadas da sentença recorrida, de modo que não há como conhecer o recurso, porquanto ofende ao Princípio da Dialeticidade. Violação ao artigo 932, inciso II do Código de Processo Civil.
2. Com efeito, a Recorrente limitou-se a tecer argumentações genéricas e dissociadas dos fatos, requerendo a majoração dos danos morais arbitrados na origem.
3. Oprincípiodadialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena denãoconhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.
4. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Analisando detidamente o recurso, manifesta é a sua inadmissibilidade, de modo que não merece seguimento.
Isso porque, em sede de razões recursais, o Recorrente ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. limitou-se a tecer argumentações genéricas baseadas em fatos distintos dos discutidos nos autos.
Veja-se que o recurso menciona acerca de fato estranho ao presente feito, litteris: “(..)Cumpre consignar que a segurança e saúde dos passageiros e dos tripulantes é, e sempre foi, prioridade para AZUL, sendo certo que a empresa tem tomado todas as providências possíveis para minimizar o impacto da recente pandemia que acometeu o mundo, gerada pelo COVID-19”.;
Ressalta-se que a Recorrente nas razões recursais não fez menção aos fatos analisados no feito e aos fundamentos da sentença.
Ora, oprincípiodadialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena denãoconhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.
Em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, aplicando multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
(...)
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 5. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC.
6. Agravo regimental de fls. 445-448 não conhecido. Pedido de reconsideração de fls. 439-443 recebido como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - RCD no AREsp: 581722 SP 2014/0208693-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014)
Nesse diapasão, também é a lição de Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz:1
“É absolutamente correta a exigência de que as razões do recurso guardem estreita relação com o ato judicial impugnado, pois a própria finalidade dos recursos é permitir ao cidadão criticar os provimentos públicos. Visualizado o procedimento recursal, as razões recursais que transcrevem manifestação pretérita carecem de atualidade, tornando inepta a petição de insurgência. (...) Em todas essas situações, o recorrente perde uma excelente oportunidade de levar o debate ao órgão ad quem, pela sua própria incúria. Por tal motivo, restando prejudicado o debate na instância recursal, correto o juízo negativo de admissibilidade.”
Outrossim, é o entendimento de Araken de Assis2:
“Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6a Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. (...).”
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTIAGO. GUARDA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. 1. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE NÃO FAZ QUALQUER REFERÊNCIA DIRETA AOS ARGUMENTOS E MOTIVOS DO JUÍZO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. Inobservância do art. 514, II, do CPC. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se apóia, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que através do confronto entre a tese contida no pronunciamento jurisdicional e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão recursal avaliar o recurso. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível No 70060475100, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/07/2015)”
“COMPRA E VENDA DE PISO CERÂMICO. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DA MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO IDÊNTICAS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇARECORRIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DADIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível No 71004927398, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/09/2014).”
RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ART. 7, X, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E DO ART. 557 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA EMBARGANTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PERTINENTE. É necessária uma correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas na decisão atacada, e um motivo conexo para alterá-la a fim de possibilitar que o reexame do feito pelo Colegiado. Caso contrário, impõe-se o não conhecimento do recurso, uma vez não preenchidos os requisitos de admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71004962031, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 23/07/2014)
Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, razão pela qual se encontra evidenciada a ofensa à dialeticidade.
NÃO CONHEÇO, pois, do presente recurso.
Condeno a Recorrente ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Registro ainda que, em caso de agravo manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA